Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701012-78.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: KAROLINE CASTRO MENEZES ROCHA, RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, em sede de recurso de apelação interposto pela parte Ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por KAROLINE CASTRO MENEZES ROCHA e RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA LIMA, julgou procedente os pedidos. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, e indenização por danos morais ajuizada por KAROLINE CASTRO MENEZES ROCHA e RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA LIMA em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. A autora aduz que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela empresa requerida e que ao gerar o seu filho Samuel, no dia 21/01/2020, ele necessitou de internação na UTI neonatal. Alega que a ré recusou o pedido de internação, sob o fundamento de que o menor não cumpriu as carências contratuais. Sustenta que a conduta da parte ré é abusiva e, ao final, requer, em sede de tutela de urgência, seja a requerida compelida a autorizar a internação do menor, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, para cada autor, a título de danos morais. Juntou documentos. Deferido o pedido de tutela antecipada, conforme decisão de id. 54391636. Em sua contestação, o réu sustenta, preliminarmente, ilegitimidade ativa do segundo autor, ao fundamento de que não possui relação contratual com esta parte. No mérito, alega que a sua conduta é regular, pois o atendimento ao menor, nos termos do contrato, é limitado às doze primeiras horas. Afirma que “o atendimento integral somente será coberto após cumprir a carência para atendimento hospitalar”. Assim, requer a improcedência dos pedidos. Réplica no id. 56883608. Tendo em vista a presença de interesse de menor, os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que se manifestou pela procedência dos pleitos id. 60484222. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Sobreveio sentença (ID 15842439), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a antecipação da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu a pagar à cada um dos autores o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros legais a desde a citação. Resolvo o mérito, com base no art. 487, I do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §2, do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo provimentos jurisdicionais pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. O Magistrado sentenciante, em suma, fundamenta sua decisão sob a premissa de que a lei que trata sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde, no 9.656/98, em seu artigo 12o, inc. III, alínea ‘a’ prevê a cobertura assistencial ao recém nascido, filho natural ou adotivo, do consumidor, ou de seu dependente, durante os trinta dias após o parto, bem como em seu artigo 35-C, inc. I, a obrigação de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tais definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Aplica ao caso as regras e princípios inerentes ao microssistema de proteção ao consumidor. Em suas razões alega que a probabilidade do direito se verifica no fato de que a e a liminar ratificada foi devidamente cumprida e, portanto, não há se falar em prejuízo ao apelado. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta evidenciado no caso de a parte Apelada iniciar a fase de cumprimento provisório de sentença. No mérito, afirma, em suma, que não há ilícito a ensejar reparação cível, vez que agiu no exercício regular de um direito, aplicando regra prevista em contrato e de acordo com normativo da ANS, especificamente quanto ao período de carência. Requer, assim o recebimento do presente recurso no duplo efeito. Preparo (ID 15842445). DECIDO. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, no caso: “para determinar à requerida que proceda à internação em UTI neonatal do menor indicado nos autos, conforme relatório médico (ID 54378918 - Pág. 4), a contar da data do cumprimento do mandado de intimação, sob pena de multa cominatória de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)” (ID 15841747). Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante fundamenta seu pedido no possível pedido de cumprimento provisório de sentença por parte do Apelado. Assim, não se mostra factível que a fundamentação relevante esteja consubstanciada em consequencialismo processual, pois o § 2o do artigo em comento prevê justamente a possibilidade de execução provisória da parte da sentença que produz efeitos imediatos, independente da interposição de recurso de apelação. Acrescente que a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do DF, apresentou parecer oficiando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, o que afasta ainda mais o requisito “probabilidade de provimento do recurso”. Destaco o seguinte excerto da referida peça processual: “... Nesse sentido, fica claro que atendimentos e procedimentos de emergência/urgência, incluídas as internações hospitalares, devem ser custeadas pela operadora do plano de saúde, sendo afastada a cláusula de carência de 180 dias utilizada pela grande maioria dos planos de saúde, eis que esse tipo de cobertura é obrigatória para garantir os direitos fundamentais da vida e integridade física do ser humano, vigorando apenas a carência de 24h. In casu, tem-se que o contrato do plano de saúde referente foi firmado em 2/8/2018, conforme declarado na exordial. Assim, dada a necessidade de internação do filho da parte autora, nascido em 23/1/2020, não há que se falar em carência do plano de saúde, porquanto a emergência ocorreu após as vinte e quatro horas de vigência do plano. Portanto, dentro do período de cobertura. Conforme demonstrado, não há nenhuma dúvida de que a situação experimentada pelo requerente se tratava de internação de emergência e que a requerida recebeu as devidas solicitações para tal internação, não incidindo a cláusula de carência de 180 dias. Dessa forma, restou indevida a recusa de cobertura efetivada pelo plano de saúde sob todos os aspectos levantados pela requerida...”. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de maio de 2020 16:57:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador